Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO SUBSTANCIAL DA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE A DIÁRIA DO HOTEL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00. Sustenta que o valor fixado à título de indenização pelos danos morais foi inferior ao que entende ser o adequado a fim de reparação pelo ato ilícito praticado pela ré.

2. Relata que na audiência de conciliação a ré, na tentativa de entabular um acordo, ofertou o valor de R$ 3.000,00, o que não foi aceito, haja vista que estava aquém do que entende ser devido.

3. Sustenta o valor arbitrado para a indenização está em desacordo com os fatos, haja vista que: (i) em razão do cancelamento unilateral do voo internacional, permaneceu no aeroporto por 13 horas e chegou ao destino com 14 horas de atraso; (ii) nas 13 horas em que permaneceu no aeroporto, recebeu um único voucher para alimentação; (iii) a despeito da existência de outro voo operado por outra cia aérea com previsão de partida próximo ao contratado, a ré não lhe ofertou opções de voos similares ao contratado quanto ao horário de partida e duração do voo que atendessem às suas necessidades; (iv) que não foi informada acerca do cancelamento do voo e, tampouco recebeu informações adequadas na ocasião dos fatos; e, (v) o atraso a impossibilitou de comparecer a um casamento marcado para o dia de sua chegada.

4. Assim, requer a reforma da sentença para majorar o valor fixado à título de indenização pelos danos morais.

5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).

6. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

7. A ré/recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

8. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

9. Possíveis cancelamentos/alterações de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar a consumidora pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.

10. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pela consumidora, não tendo a ré/recorrida logrado comprovar a alegada readequação da malha aérea (art. 333, II, CPC); (ii) a ré/recorrida não prestou informações a contento acerca do cancelamento e realocação da autora/recorrente; (iii) a ré/recorrida, mesmo após os reclames da autora/recorrente, não ofertou reacomodação em voo próprio, com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea; (iii) a ré/recorrida não prestou a devida assistência material a autora/recorrente no período de 13 horas em que ela ficou esperando no aeroporto; e (iv) em razão dos fatos narrados, a autora ficou impedida de comparecer a um casamento.

11. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrida pelos danos sofridos pela autora/recorrente, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.

12. Ademais, não consta nos autos que a ré/recorrida tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados à autora/recorrente. Com efeito, ao ser cancelado o voo, deveria a ré/recorrida providenciar outro análogo ou melhor que o contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para a consumidora o ônus da alteração/cancelamento.

13. Importante registrar que a autora/recorrente quando da aquisição da passagem, optou pelo horário que possibilitaria o seu comparecimento ao casamento que estava marcado para a mesma data prevista para sua chegada.

14. A ré/recorrida não foi capaz de assegurar à consumidora a satisfação por ela esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.

15. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar a autora/recorrente pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

16. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrente que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

17. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 4.000,00.

18. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a reforma da sentença para majorar o valor da indenização pelo dano moral é medida que se impõe.

19. Recurso conhecido e parcialmente provido.

20. Sentença reformada para majorar de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, o valor fixado à título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).

21. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.